Tribunal: TJBA
Processo: 8053246-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053246-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE SOUZA FREIRE

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: LOJAS RENNER S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA, ORIGEM DO DÉBITO E INADIMPLÊNCIA. EVIDENCIADA. PROVA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSENTE. NEGATIVAÇÃO. DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS EM JUÍZO. CONSTATADA. HIPÓTESE DO INCISO II DO ART. 80 DO CPC. INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. REDUÇÃO DA MULTA DE LITIGÂNCIA DE 5% PARA 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZOR A MULTA POR LITIGÂNCIA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:
Discute-se a comprovação da existência de relação jurídica entre os litigantes, bem assim se restou provada a origem, evolução e inadimplência da dívida questionada. Se a negativação é devida ou não, e se caraterizado o dano moral presumido. Se ocorrida a litigância de má fé e se é possível a exclusão ou redução da multa.

III. Razões de decidir:
Apelada comprova a existência de relação jurídica válida, o débito e a inadimplência. Apelante não prova a quitação da dívida. Alegações iniciais não confirmadas em juízo. Má fé processual constatada. Apelante é hipossuficiente. Redução da multa por litigância é cabível.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte apenas para reduzir a multa por litigância para 2% sobre o valor da causa. Pedido recursal parcialmente procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053246-19.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ANDRE SOUZA FREIRE e como Apelada LOJAS RENNER S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça